Tribunal: TJBA
Processo: 8010266-84.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010266-84.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SIDINEY CARDOSO MARQUES

Advogado(s)
:
JUAN PABLO MARTINS DANTAS DA CRUZ

AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

mk3

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela parte autora em ação de origem. A agravante sustenta que a inscrição no CadÚnico, atualizada, e a declaração de hipossuficiência seriam suficientes para demonstrar a incapacidade financeira. Informa, ainda, que não apresenta declaração de imposto de renda por estar na faixa de isenção. Requer a concessão da assistência judiciária gratuita. O pedido de efeito ativo foi indeferido, com determinação de juntada de documentos comprobatórios adicionais. A agravante não se manifestou. Houve apresentação de contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a documentação apresentada pela agravante comprova a insuficiência de recursos para justificar a concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A gratuidade da justiça exige comprovação de insuficiência de recursos para pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 98 do CPC.

4. Não se exige demonstração de miserabilidade. Exige-se, porém, prova mínima de que o pagamento das despesas processuais compromete o sustento da parte e de sua família.

5. A documentação juntada não evidencia, de forma suficiente, a hipossuficiência econômica da agravante.

6. Após o indeferimento do efeito ativo, foi determinada a juntada de documentos complementares para comprovação da alegada hipossuficiência. A agravante permaneceu inerte.

7. Ausente prova bastante da incapacidade financeira, não se caracteriza o comprometimento efetivo da capacidade econômica da agravante, o que afasta a incidência dos arts. 98 e 99 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A concessão da gratuidade da justiça depende de comprovação suficiente da insuficiência de recursos, não bastando alegação genérica de hipossuficiência.

2. A ausência de apresentação de documentos complementares, quando expressamente determinada, afasta o reconhecimento do direito à gratuidade da justiça.

3. Não demonstrado o comprometimento da capacidade financeira da parte com o custeio do processo, é cabível o indeferimento do benefício.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8010266-84.2026.8.05.0000
, em que figuram como apelante SIDINEY CARDOSO MARQUES e como apelada CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .